Tribunal: TJSP
Processo: 2033480-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição verificada e sanada com relação à base de cálculo no arbitramento dos honorários sucumbenciais fixados no v. Acórdão – Verba honorária que deve ser arbitrada sobre o proveito econômico obtido pela Municipalidade (excesso de execução), ante o acolhimento parcial da Impugnação ofertada ao Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios que, no caso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição verificada e sanada com relação à base de cálculo no arbitramento dos honorários sucumbenciais fixados no v. Acórdão – Verba honorária que deve ser arbitrada sobre o proveito econômico obtido pela Municipalidade (excesso de execução), ante o acolhimento parcial da Impugnação ofertada ao Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios que, no caso concreto, devem ser arbitrados por equidade, tendo em vista que a fixação sobre o proveito econômico obtido, implicaria em verba honorária ínfima - Aplicação do art. 85, § 8o, observados os parâmetros do § 2o do CPC - Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2033480-37.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA., é embargado MUNICÍPIO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votaação unânime, acolheram os Embargos com efeito modificativo., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033480-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10185
2
Embargos de Declaração no 2033480-37.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Guia Mais Marketing Digital Ltda. (atual denominação de
Carvajal Informação Ltda.)
Embargada: Municipalidade de Campinas
Comarca: Campinas
Acórdão datado de 13/08/2020 (Voto no 8352)
VOTO No 10.185
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição verificada
e sanada com relação à base de cálculo no arbitramento dos
honorários sucumbenciais fixados no v. Acórdão Verba
honorária que deve ser arbitrada sobre o proveito econômico
obtido pela Municipalidade (excesso de execução), ante o
acolhimento
parcial
da
Impugnação
ofertada
ao
Cumprimento de Sentença Honorários advocatícios que,
no caso concreto, devem ser arbitrados por equidade, tendo
em vista que a fixação sobre o proveito econômico obtido,
implicaria em verba honorária ínfima - Aplicação do art. 85,
§ 8o, observados os parâmetros do § 2o do CPC - Embargos
de Declaração acolhidos com efeito modificativo.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por Guia Mais Marketing Digital Ltda. ao acórdão de fls. 190/195, que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de Campinas, por votação unânime1, nos termos da ementa
que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento
de Sentença de Honorários Sucumbenciais -
Decisão que rejeitou a Impugnação ofertada e
homologou os cálculos da exequente - Reforma
parcial do r. decisório - Acolhimento em parte da
Impugnação para que seja adotado o IPCA como
índice de atualização monetária nos cálculos da
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente sem voto),
Kleber Leyser de Aquino e Geraldo Xavier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033480-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10185
3
exequente - Alegação de prescrição rechaçada -
Recurso parcialmente provido.”
A embargante sustenta que o v. Acórdão, ao
fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o débito exequendo, foi
contraditório em relação à base de cálculo utilizada, pois a verba honorária
deve ser fixada sobre o excesso de execução apontado na impugnação,
correspondente à diferença entre o valor calculado com base no INPC e no
IPCA.
Requer, pois, o acolhimento dos Embargos
com efeitos infringentes.
Recurso tempestivo e respondido a fls. 14/15.
É O RELATÓRIO.
Os
presentes
embargos
comportam
acolhimento, eis que, de fato, a base de cálculo dos honorários para a
condenação da ora embargante, deve ser o excesso de execução apontado pela
então impugnante, ora embargada, que corresponde ao proveito econômico por
esta obtido ante o acolhimento parcial de sua impugnação ao Cumprimento de
Sentença, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando, assim, sanada a
contradição apontada.
Dessa forma, considerando que a diferença
entre o valor cobrado pela embargante (R$ 13.776,83) e aquele apontado como
correto pela embargada (R$ 12.593,62 - fls. 91), representa a quantia de R$
1.183,21, a qual, se utilizada como base de cálculo da verba honorária, ainda
que no percentual de 20%, ensejaria valor irrisório, arbitra-se, por apreciação
equitativa, nos moldes do §8o do art. 85, honorários sucumbenciais de R$
350,00 em favor do patrono da Municipalidade, levando-se em conta a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo Procurador, bem
como o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a IV do §2o do art. 85 do
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033480-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10185
4
Portanto, com relação à parte dispositiva do v.
Acórdão embargado, fica sanada a contradição apenas para constar que a
agravante, ora embargante, fica condenada ao pagamento de honorários
sucumbenciais ao Procurador da Municipalidade de Campinas, no montante de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Ante o exposto, acolho os presentes
Embargos de Declaração, com efeito modificativo, permanecendo
inalterados os demais termos do v. Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora